Tribunal: TJDFT
Processo: 0714668-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. AVIAMENTO. DESVINCULAÇÃO COM O DOMICÍLIO DAS PARTES. FORO. OPÇÃO DO AUTOR. COMPETÊNCIA. NATUREZA RELATIVA. CRITÉRIO TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE (STJ, SÚMULA 33). RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO REGRESSIVO FORMULADO PELA SEGURADORA EM FACE DE TERCEIRO IMPUTADO COMO CAUSADOR DO SINISTRO COBERTO. OPÇÃO DA AUTORA NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. PREVALÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. POSTULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE (CPC, arts. 43 e 65). INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO. PRESSUPOSTO. MANIFESTAÇÃO DO RÉU. CONDIÇÃO DE RECONHECIMENTO.
1. A relação estabelecida entre a seguradora e o terceiro envolvido no sinistro acobertado pelo seguro não se subsume ao conceito de relação de consumo, à medida em que, a par de inexistente vínculo obrigacional enlaçando-os, germinando a pretensão aviada em caráter regressivo da sub-rogação legal aperfeiçoada com a cobertura dos danos derivados do evento danoso, a natureza do vínculo subjacente existente entre seguradora e segurado não tem o condão de irradiar a natureza que encerra a terceiro que lhe é estranho, que, por conseguinte, não pode ser tratado como destinatário da prestação concertada nem ser conceituado como consumidor, sequer por equiparação.
2. A incompetência territorial é de natureza relativa, podendo ser prorrogada, reclamando sua afirmação a iniciativa da parte que se sentira prejudicada por ter sido acionada fora do local em que deveria ter sido originalmente distribuída a ação, sendo vedado seu reconhecimento de ofício se a relação de direito material que enlaça os litigantes não legitima essa resolução (STJ, Súmula 33).
3. Aviada ação de ressarcimento derivada de direito de regresso, não emergindo a pretensão de relação de consumo, a opção de foro traduzida na manifestação da parte autora, ainda que desconforme com o domicílio das partes ou com o local em que ocorrera o fato lesivo, deve prevalecer até e se houver a suscitação da incompetência, pois, em se tratando de competência pautada pelo critério territorial, ostenta natureza relativa, podendo ser prorrogada, o que obsta que seja infirmada de ofício (CPC, arts. 46, 53, V, e 64).
4. Sob a égide do princípio da perpetuação da jurisdição, a competência é determinada no momento do registro da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, tornando inviável que, aviada e distribuída a ação no foro escolhido pela parte autora, demande, em seguida, a redistribuição, pois a opção originalmente manifestada determinara a fixação da competência territorial, cuja alteração reclama a atuação positiva da parte ré (CPC, art. 43).
5. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime.